Tribunal: TJSP
Processo: 2229540-07.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Correição parcial. Produção de prova. Inversão tumultuária. Não caracteriza inversão tumultuária no procedimento a decisão judicial que, fundamentada, não acolhe postulação dos assistentes de acusação por entender que as provas pretendidas não se mostravam indispensável à compreensão dos fatos nem à formação do juízo de mérito.